Tribunal: STF
Processo: Rcl 81536
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Município de Senador Guiomard, em face de decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC, proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 0010539-17.2013.5.14.0402, que versa sobre as condições de trabalho de servidores públicos municipais submetidos a regime jurídico estritamente estatutário.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Em 15 de agosto de 2013, o Ministério Público do Trabalho da 14ª Região (ID. 145663) ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Senador Guiomard, ora Reclamante, objetivando, em síntese, compeli-lo a cumprir diversas obrigações de fazer relacionadas ao meio ambiente de trabalho dos servidores lotados no Cemitério Municipal. 



    A causa de pedir da ação originária fundou-se em suposta inobservância de Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, pleiteando-se a elaboração de Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), entre outras medidas, além da condenação por danos morais coletivos. 



    Desde o nascedouro da lide, o Município Reclamante, em sua contestação (ID. 246102), arguiu a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Fundamentou sua tese no fato de que todos os seus servidores, incluindo os quatro trabalhadores do cemitério municipal objeto da fiscalização do Parquet, são regidos pela Lei Municipal nº 495, de 14 de maio de 2002, que instituiu o Regime Jurídico Único Estatutário dos Servidores Públicos do Município de Senador Guiomard. Juntou, para tanto, os respectivos termos de posse, comprovando a natureza jurídico-administrativa do vínculo funcional.



    Não obstante a clareza do argumento e a robustez das provas, o Juízo da então 4ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC, em sentença proferida em 05 de dezembro de 2013 (ID. 368192), rejeitou a preliminar de incompetência. 



    A decisão, ora atacada em sua essência, fundamentou que a controvérsia não versava sobre a natureza do vínculo, mas sim sobre o meio ambiente de trabalho, o que atrairia a competência da Justiça Especializada, com base na Súmula nº 736 deste Egrégio Tribunal. No mérito, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Município em diversas obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 



    Inconformado, o Reclamante interpôs Recurso Ordinário, que foi apreciado pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. 



    Em acórdão proferido em 23 de maio de 2014 (ID. 172983), a Corte Regional Trabalhista negou provimento ao apelo no que tange à competência, mantendo o entendimento de que a Justiça do Trabalho seria competente para julgar demandas relativas à inobservância de normas de saúde e segurança, independentemente do regime jurídico dos trabalhadores, com espeque no artigo 7º, inciso XXII, e artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. 



    Transitada em julgado a decisão no âmbito da Justiça Especializada, o feito ingressou em uma longa e penosa fase de execução, que se arrasta até a presente data. Durante este período, foram realizadas inúmeras audiências de conciliação, com tentativas de acordo para o cumprimento das obrigações impostas, culminando, inclusive, com a homologação de um acordo parcial em 23 de agosto de 2019 (ID. ac339ec) para as obrigações de fazer. 



    Contudo, a questão fundamental da incompetência absoluta da autoridade reclamada continua a produzir efeitos deletérios e a usurpar a competência desta Suprema Corte.



    A fase de execução demonstra, de forma cabal, a impropriedade da jurisdição trabalhista para tratar da matéria. Recentemente, a discussão processual passou a girar em torno da viabilidade de realização de concurso público para a contratação de profissionais da área de segurança do trabalho, esbarrando em vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme apontado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado do Acre (Relatório no ID. a32c5bc e Petição do Município no ID. cf325b8). 



    O ato reclamado, que ora se combate, não é um evento isolado, mas a própria continuidade do processo executório perante o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC. 



    A audiência realizada em 01 de julho de 2025 (ID. c8b9d9e) é a mais recente materialização desta usurpação, na qual o juízo trabalhista, adentrando em seara estritamente administrativa e de gestão pública, determinou ao Município a apresentação de um cronograma para a realização de concurso público e expediu ofício ao Tribunal de Contas do Estado para aferir a viabilidade orçamentária de tal medida. 



    Tal ato, e todos os que o precederam desde o início da lide, configuram uma patente e contínua afronta à decisão paradigma desta Corte na ADI nº 3.395-MC/DF.” (eDOC 1, pp. 2-4)



    O município reclamante sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado teria ofendido a autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395, em razão da incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar lides entre a Administração Pública e os seus servidores.



    Nesses termos, aduz que “é fato incontroverso e documentalmente comprovado desde a peça contestatória (...) que os servidores do Município de Senador Guiomard, destinatários das normas de proteção ao meio ambiente de trabalho cuja implementação se busca na ação originária, são todos regidos por regime estatutário, instituído pela Lei Municipal nº 495/2002. A relação jurídica de fundo, portanto, é inequivocamente de natureza jurídico-administrativa, o que atrai, de forma inafastável, a competência da Justiça Comum Estadual”. (eDOC 1, p. 6) 



    Defende a inaplicabilidade da Súmula 736/STF ("Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores"), considerando que “a discussão sobre as condições de trabalho de servidores estatutários, incluindo a aplicação de normas de saúde e segurança, é intrínseca à própria relação jurídico-administrativa. Trata-se de um capítulo do direito administrativo, que disciplina os direitos e deveres do servidor e as obrigações da Administração Pública”. (eDOC 1, p. 7)



    Aduz, também, a usurpação da competência desta Corte, pois “O Juízo do Trabalho, ao determinar a apresentação de cronograma para concurso público e ao oficiar o Tribunal de Contas para aferir a viabilidade fiscal do Município, extrapola de maneira manifesta suas atribuições, imiscuindo-se na gestão de políticas públicas, na organização administrativa e no planejamento orçamentário do Reclamante. Tal interferência é a consequência direta e nefasta da manutenção de um processo em juízo absolutamente incompetente, gerando uma situação de completa insegurança jurídica e de violação à autonomia do ente federativo”. (eDOC 1, p. 8)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender o trâmite do processo de origem e, ao final, seja cassada a decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho nos autos da Ação Civil Pública nº 0010539-17.2013.5.14.0402, por afronta à autoridade da decisão proferida na ADI nº 3.395-MC/DF, declarando a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para processar e julgar a referida ação e determinando a remessa integral dos autos à Justiça Comum Estadual.



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 11)



    Citado, o Ministério Público Federal apresentou contestação na qual requer “o não conhecimento da reclamação constitucional, por ter sido proposta após o trânsito em julgado; ou a improcedência do pedido, por falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado na ADI 3.395/DF, bem como porque a jurisprudência dessa Suprema Corte reconhece a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ações que versem sobre meio ambiente do trabalho, ainda que propostas contra a Administração Pública, independentemente do regime jurídico adotado”. (eDOC 16, p. 12)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se ratificando os argumentos apresenteados em contestação. (eDOC 21)



    É o relatório. Decido.



    Ressalto que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



     



    No caso em apreço, o processo originário refere-se a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Município de Senador Guiomard, na qual se alega, em suma, o descumprimento pelo réu de normas atinentes à saúde e segurança no trabalho, especialmente no que tange à ausência de PPRA E PCMSO, e se requer a condenação do réu nas seguintes obrigações de fazer:



    “a.1) ELABORAR, IMPLEMENTAR e MANTER ATUALIZADO o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, na forma que estabelece a NR 09 do MTE. 



    a.2) ELABORAR, IMPLEMENTAR E MANTER ATUALIZADO o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, nos termos da NR 07 do MTE. 



    a.3) FORNECER gratuitamente aos trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual necessário ao trabalho, FISCALIZANDO o uso dos mesmos e promovendo os devidos registros quando da entrega dos referidos equipamentos. 



    a.4) INSTRUIR os trabalhadores, por meio de ordens de serviço ou documento escrito, quanto às precauções a serem adotadas no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, bem como aos riscos a que estiverem expostos no exercício de suas funções.



    a.5) REALIZAR, sem ônus ao trabalhador, exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais, arquivando os respectivos atestados médicos de saúde em perfeita ordem e em local adequado, nos termos da NR 07, do Ministério do Trabalho e Emprego. 



    a.6) CONSTITUIR e MANTER EM FUNCIONAMENTO o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme a NR 04 do MTE. 



    a.7) CONSTITUIR e MANTER EM FUNCIONAMENTO a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou trabalhador designado, conforme NR 05 do MTE.” (eDOC 3, pp. 9-10)



    A ação foi julgada parcialmente procedente para condenar o Município a cumprir as seguintes obrigações de fazer:



    “a) ELABORAR, IMPLEMENTAR e MANTER ATUALIZADO o PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, visando à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, na forma que estabelece a NR 09 do MTE; 



    b) ELABORAR, IMPLEMENTAR E MANTER ATUALIZADO o PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, nos termos da NR 07 do MTE; 



    c) FORNECER gratuitamente aos trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual necessário ao trabalho, FISCALIZANDO o uso dos mesmos e promovendo os devidos registros quando da entrega dos referidos equipamentos, nos termos da NR 6 do MTE; 



    d) INSTRUIR os trabalhadores, por meio de ordens de serviço ou documento escrito, quanto às precauções a serem adotadas no sentido de evitar acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, bem como aos riscos a que estiverem expostos no exercício de suas funções, nos termos da NR 1 do MTE; 



    e) REALIZAR, sem ônus ao trabalhador, exames médicos admissionais, periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissionais, arquivando os respectivos atestados médicos de saúde em perfeita ordem e em local adequado, nos termos da NR 07, do Ministério do Trabalho e Emprego; 



    f) CONSTITUIR e MANTER EM FUNCIONAMENTO o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), conforme a NR 04 do MTE;



    g) CONSTITUIR e MANTER EM FUNCIONAMENTO a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) ou trabalhador designado, conforme NR 05 do MTE”. (eDOC 3, pp. 23-30).



    Interposto recurso ordinário, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região deu-lhe parcial provimento apenas, para, reformando-se a sentença, conceder ao Município de Senador Guiomar o prazo de 90 (noventa dias) para cumprimento das obrigações de fazer. Eis a ementa:



    “I - AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDORES PÚBLICOS. DESRESPEITO ÀS NORMAS DE SAÚDE, HIGIENE, E SEGURANÇA NO TRABALHO POR ENTE ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART 7.º, INCISO XXII, CONJUGADO COM O ART. 39, § 3.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Demonstrado nos autos que o Ente Público desrespeita normas de saúde, higiene e segurança no trabalho, é devida a imposição de obrigações à administração pública no sentido de implementar a observância das normas regulamentadoras, adequando o ambiente de trabalho a condições dignas e saudáveis, mesmo em se tratando de obreiros vinculados ao referido ente mediante regime jurídico estatutário, pois a Constituição Federal estendeu aos servidores públicos, dentre outros direitos sociais, o direito à redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inteligência do art. 7.º, inciso XXII, conjugado com o art. 39, § 3.º, da Constituição Federal. 



    II - DANO MORAL COLETIVO. EXISTÊNCIA DE PROVAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. Existindo provas nos autos da ocorrência de lesão a direito da coletividade, justa é a condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, ante a gravidade das lesões decorrentes da inobservância às normas legais, em especial, a ofensa às normas relativas a saúde, higiene e segurança no trabalho.” (eDOC 3, p. 31)



    Após o trânsito em julgado da condenação (18.6.2014), foi proposta conciliação na fase de execução, tendo o acordo celebrado entre as partes sido homologado pelo Juízo em 23.8.2019 (eDOC 3, p. 64).



    Na sequência, foram realizadas diversas audiências referentes ao cumprimento do acordo. O ora reclamante peticionou nos autos informado que “[d]e acordo com as últimas avaliações do TCE/AC, Senador Guiomard opera acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim restando impedido por vedação legal de fazer no momento concurso público”. (eDOC 3, p. 74)



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Rio Branco/AC determinou a apresentação de cronograma para concurso público e envio de ofício ao Tribunal de Contas para aferir a viabilidade fiscal do Município, nos seguintes termos:



    “Após a apresentação pelo Magistrado acerca da sensibilidade da questão, que perpassa os riscos à segurança dos trabalhadores de Senador Guiomard/AC há mais de 12 anos; as limitações orçamentárias inerentes a um Município do porte do réu; as dificuldades técnicas e legais ligadas ao TCE e à Lei de Responsabilidade Fiscal, decido:



    a) Deferiu-se prazo até dia 18 de julho deste mês, a fim de que o executado apresente o cronograma do concurso público, viabilizando o projeto junto à Sua Excelência, a Prefeita do Município de Senador Guiomard/AC; 



    b) Determinou-se a expedição de ofício ao TCE/AC, a fim de que, no prazo de 10 dias, informe sobre a viabilidade do concurso público pelo executado, à luz da LEF”.



    Daí o ajuizamento da reclamação, na qual aponta-se a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho.



    Pois bem, analisando a petição inicial, verifica-se que a tese central da reclamante é que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa ao entendimento firmado na ADI-MC 3.395, na medida em que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Trabalho em face do Município de Senador Guiomard, em que se alega o descumprimento de normas atinentes à saúde e segurança no trabalho pelo ente federado. Transcrevo, pois, a ementa do mencionado paradigma:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação.



    Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”. (ADI 3.395DF-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006).



    Ao apreciar o mérito da ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte julgou parcialmente procedente a ação, confirmando a liminar concedida, para assentar que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange demandas ajuizadas para discussão da relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 1.7.2020)



    Com efeito, o entendimento desta Corte, desde o julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.



    Desse modo, entendo que o título executivo em que se funda a execução, ao consignar a competência da Justiça Trabalhista para julgamento da ação civil pública em que se discute normas de saúde e segurança do trabalho de servidores públicos regidos por vínculo jurídico estatutário, violou o entendimento firmado por esta Corte na ADI 3.395, na qual se assentou que compete à Justiça Comum apreciar as causas que tratem das relações jurídico-administrativas mantidas entre o Poder Público e seus servidores.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE NORMAS RELATIVAS AO MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário. 2. A discussão referente a normas ou eventuais reformas estruturais ou alterações das condições de trabalho dos servidores estatutários, ainda que atinentes ao meio ambiente do trabalho decorrem da relação jurídico-administrativa existente entre o Poder Público e seus agentes, atraindo a competência da Justiça comum. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”(Rcl 53214 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 21-11-2023; grifou-se)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. As condições de trabalho voltadas à prestação de atividades pelos servidores públicos integram o regime jurídico administrativo-estatutário, caracterizando a competência da Justiça comum. 2. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 53238 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 09-11-2023; grifou-se)



    Assim, verifica-se que título executivo que se buscar executar fundamenta-se em coisa julgada inconstitucional, tendo em vista que proferido em desacordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADI 3395. Sendo, desse modo, inexigível.



    No ponto, vale relembrar que no julgamento da ADI 2.418/DF o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, e art. 535, III, § 5º, do CPC/2015. Dispositivos esses que permitem o reconhecimento de inexigibilidade do título executivo derivado de decisão judicial transitada em julgado quando o ato decisório exequendo estiver fundado “em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”.



    Nesses termos, para que se reconheça a inexigibilidade do título, é necessário que, além do fundamento inconstitucional da sentença exequenda, haja o preenchimento do requisito temporal: o reconhecimento da inconstitucionalidade ou constitucionalidade sobre a matéria pelo STF deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença.



    Com efeito, a decisão de mérito proferida no processo que se pretende rescindir transitou em julgado em 18.6.2014, momento muito posterior ao julgamento da medida cautelar na ADI 3.395/DF (5.4.2006).



    Além disso, destaco que, recentemente, esta Corte fixou novas premissas acerca da inexigibilidade do título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, no julgamento da Questão de Ordem na Ação Rescisória 2876. Consignou ser admissível a arguição de inexigibilidade do título, ainda que o entendimento do STF sobre a matéria tenha sido firmado posteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo hipótese de preclusão. Na ocasião, fixaram-se as seguintes teses:



    “O § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 



    1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 



    2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 



    3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)".



    Assim, resta claro que o título executivo cuja execução se pretende está assentado em coisa julgada incompatível com a orientação fixada pelo STF na ADI 3395, o que acarreta sua inexigibilidade.



    Considerando as peculiaridades do caso em análise, no qual foi celebrado acordo entre as partes, homologado desde 2019, todos os atos decisórios devem ser mantidos, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, até posterior deliberação do Juízo competente. Confira-se:



    “§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação constitucional para, reconhecendo a incompetência da Justiça do Trabalho, determinar a imediata remessa da Ação Civil Pública nº 0010539-17.2013.5.14.0402 à Justiça Comum Estadual.



    Comunique.Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente